Tribunal: STF
Processo: Pet 10551
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Em juízo de cognição sumária, a mim me parece cabível a atribuição do pleiteado efeito suspensivo ao recurso interposto por Carlos Alberto Pereira na origem.



    O Supremo Tribunal Federal tem assegurado, excepcionalmente, a concessão de tutela cautelar quando demonstrada a situação de plausibilidade jurídica ou de perigo na demora da prestação jurisdicional (Pet 9.834, ministra Rosa Weber, DJe de 21 de setembro de 2021; e Pet 7.795, ministra Rosa Weber, DJe de 12 de abril de 2019).



    A hipótese dos autos revela a presença concomitante daqueles requisitos.



    Na sessão de 18.8.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal ultimou o julgamento do ARE 843.989/PR — Tema 1.199 do repertório da Repercussão Geral —, havendo fixado as seguintes teses (com meus grifos):



    (I) – É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo);



    (II) – A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa — é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes;



    (III) – A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; e



    (IV) – O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    A pretensão do requerente se baseia em que, na espécie, seriam passíveis de sofrer o influxo da regra introduzida pela Lei 14.230/2021 — ao conferir nova redação ao art. 23 da Lei 8.429/1992 — tanto a prescrição da pretensão punitiva quanto a aferição da existência, ou não, do dolo genérico ínsito à conduta de improbidade.



    No caso ora em apreciação, não vislumbro na sentença condenatória tampouco nos acórdãos que a confirmaram a induvidosa demonstração da existência de dolo específico na prática dos atos inquinados de ímprobos.



    A genérica alusão, contida naqueles atos jurisdicionais, do descompasso da conduta do requerente aos princípios da legalidade, impesoalidade e moralidade não afasta a possibilidade de que os atos de improbidade a ele imputados se enquadrem na modalidade meramente culposa.



    De outra parte, os estritos limites de cognição da via extraordinária impedem o reexame dos elementos fático-probatórios atinentes à espécie, cabendo à instância ordinária a realização de tal análise.



    A iminência de realização do pleito eleitoral depõe em favor do perecimento do direito em razão do decurso do tempo. 



    Em face do exposto, concedo o pedido de tutela ora requerido para, até o final rejulgamento da matéria na origem, atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo interposto por Carlos Alberto Pereira.



    Determino que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em decorrência da revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa, bem como em atenção ao teor das teses fixadas no Tema 1199 do repertório da repercussão geral, se manifeste sobre a existência, ou não, de dolo específico de Carlos Alberto Pereira no cometimento dos atos a ele inquinados na ação da qual tirada a presente medida.



    Intimem-se.



    Oficiem-se, com urgência, o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais.



    Publique-se.



Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator